Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000489-14.2016.8.11.0028
Recorrente: ODILA MARQUES DE CAMPOS
Recorrido: JOÃO AUGUSTO PEREIRA LEITE
Vistos.
Trata-se de petição id 50663535 buscando a reconsideração da decisão id 48764456, que INDEFERIU o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto por ODILA MARQUES DE CAMPOS (id 48545965), com os seguintes fundamentos:
“In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha alegado que há o perigo do início do cumprimento de sentença, sustentando que a Recorrente está internada e não possui condições financeiras, salvo para seu sustento, não há qualquer comprovação de tais assertivas.
Analisando os autos, inexiste qualquer indício de cumprimento provisório de sentença, bem como não há provas de que a parte Recorrente esteja internada, salientando que restou incontroverso nos autos que o débito existe e não foi adimplido.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, cumpre esclarecer que o recurso não abordou em nenhum momento o requisito relacionado a probabilidade do direito, o que impede a concessão do efeito postulado.(...)”
Em relação ao pedido de reconsideração, alega que: 1) há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não é possível transformar o contrato em mútuo, ressaltando que jamais houve entrega de vacas, que é a substancia do contrato, sendo nulo de pleno direito; 2) não pode ser condenada a pagar os honorários advocatícios, uma vez que foi vencedora na ação; 3) o periculum in mora resta demonstrado, uma vez que o cumprimento provisório de sentença já foi ajuizado, com risco de ter seus bens e sua conta salário bloqueada, gerando dano de impossível reparação pelo fato de se encontrar enferma.
É o relatório.
Decido.
Embora a parte Recorrente busque a análise do mérito do recurso especial, é importante esclarecer que somente é possível tal providência quando o processo aportar no Superior Tribunal de Justiça, devendo somente ser realizado o Juízo Prévio de Admissibilidade do Recurso Especial.
Analisando os autos, verifica-se que alega a parte Recorrente que não é possível transformar o contrato nulo em um contrato de mútuo, uma vez que jamais houve entrega do objeto negociado.
Entretanto, tal matéria é meritória, não podendo ser analisada neste momento.
Em relação ao suposto perigo da demora, alega que já existe o cumprimento provisório de sentença, com deferimento da conta salário da Recorrente, que possui mais de 87 (oitenta e sete) anos, é enferma e depende de seus filhos.
Entretanto, analisando o disposto na folha 11 do pedido de reconsideração id 50663535, verifica-se que houve o deferimento da penhora nos seguintes termos:
“(...) DEFIRO a penhora do crédito referente a venda do imóvel denominado Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhes, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo”
Ou seja, a penhora que foi deferida em Primeiro Grau recai sobre uma venda milionária de um bem imóvel, inexistindo informações sobre eventual penhora de salário ou outro benefício.
E ainda, sobre a assertiva de que é idosa e está doente, postulando pela suspensão do feito, inexiste no ordenamento jurídico qualquer regramento que impeça o pagamento de um débito em razão de enfermidades ou idade.
E ainda, se possui o bem imóvel no valor aproximado de R$ 3,5 milhões, é porque possui boas condições financeiras, afastando o perigo da demora aventado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, indefiro o pedido reconsideração pleiteado.
Aguarde-se o decurso do prazo para a parte Recorrida apresentar contrarrazões, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi